Tribunal: TJES
Processo: 5005564-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005564-07.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ADRIANO DA PENHA BASSETTI

EMBARGADA:
FLÁVIA CABRAL BASSETTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da Embargada. O Embargante sustentou a existência de omissão quanto à análise da tese de ausência de posse anterior pela Embargada, que, segundo ele, detinha apenas a posse por tolerância, e não verdadeira posse de fato ou de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação do Embargante de que a Embargada não exercia posse legítima sobre o imóvel, mas mera detenção, o que, em sua visão, inviabilizaria a concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou os requisitos para a concessão da reintegração de posse, reconhecendo o exercício de posse direta pela Embargada, com base em provas documentais e na própria conduta do Embargante, que ajuizou ação de arbitramento de aluguéis em desfavor da Embargada, o que afasta a tese de mera detenção.

A fundamentação adotada abordou diretamente a natureza possessória da relação, com apoio no art. 1.197 do Código Civil e art. 561 do CPC, afastando implicitamente a alegação de posse por tolerância.

A reiteração do inconformismo do Embargante com o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

Ainda que os fundamentos desejados pelo Embargante não tenham sido acolhidos, a questão jurídica foi suficientemente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada.

O prequestionamento dos dispositivos invocados resta prejudicado, à luz do art. 1.025 do CPC, diante da ausência de vício no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento expresso de tese jurídica não caracteriza omissão quando a matéria é efetivamente enfrentada sob outro fundamento.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é incabível, sendo imprópria a sua oposição para rediscussão do mérito.

A posse direta exercida por quem administra o imóvel e sofre esbulho é protegida pela ação possessória, independentemente de discussão sobre propriedade ou posse indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 561; CC/2002, arts. 1.196, 1.197, 1.198 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 038110042314, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 04.09.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004850-47.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005564-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DA PENHA BASSETTI

AGRAVADO: FLAVIA CABRAL BASSETTI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da Embargada. O Embargante sustentou a existência de omissão quanto à análise da tese de ausência de posse anterior pela Embargada, que, segundo ele, detinha apenas a posse por tolerância, e não verdadeira posse de fato ou de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação do Embargante de que a Embargada não exercia posse legítima sobre o imóvel, mas mera detenção, o que, em sua visão, inviabilizaria a concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou os requisitos para a concessão da reintegração de posse, reconhecendo o exercício de posse direta pela Embargada, com base em provas documentais e na própria conduta do Embargante, que ajuizou ação de arbitramento de aluguéis em desfavor da Embargada, o que afasta a tese de mera detenção.

A fundamentação adotada abordou diretamente a natureza possessória da relação, com apoio no art. 1.197 do Código Civil e art. 561 do CPC, afastando implicitamente a alegação de posse por tolerância.

A reiteração do inconformismo do Embargante com o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

Ainda que os fundamentos desejados pelo Embargante não tenham sido acolhidos, a questão jurídica foi suficientemente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada.

O prequestionamento dos dispositivos invocados resta prejudicado, à luz do art. 1.025 do CPC, diante da ausência de vício no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento expresso de tese jurídica não caracteriza omissão quando a matéria é efetivamente enfrentada sob outro fundamento.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é incabível, sendo imprópria a sua oposição para rediscussão do mérito.

A posse direta exercida por quem administra o imóvel e sofre esbulho é protegida pela ação possessória, independentemente de discussão sobre propriedade ou posse indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 561; CC/2002, arts. 1.196, 1.197, 1.198 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 038110042314, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 04.09.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004850-47.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005564-07.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ADRIANO DA PENHA BASSETTI

EMBARGADA:
FLÁVIA CABRAL BASSETTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão da egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento , mantendo a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor da Embargada (ID.10015098).

Como é cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que a omissão estaria na falta de análise da sua tese de que a Embargada não exercia posse sobre o imóvel, mas mera detenção, decorrente de suposta tolerância após o término do relacionamento, invocando os artigos 1.198 e 1.208 do Código Civil. Sustenta que, por essa razão, não estaria preenchido o requisito da posse anterior, exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, para a concessão da liminar de reintegração.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada. Portanto, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não podem servir de fundamento para os aclaratórios.

In casu
, a Quarta Câmara Cível foi clara ao analisar os requisitos para a manutenção da decisão que deferiu a reintegração de posse à Embargada, abordando, ainda que de forma contrária à pretensão do Embargante, a questão da posse exercida pela Agravada/Embargada.

Vejamos, pois, parte da redação do voto condutor (Id. 7825534):

Em decisão proferida no id. 2911079, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva assim se manifestou:

(...) A agravada, conjuntamente com Rogério Santos Brandão e Janemary Entringer Sagrillo Brandão, ajuizou a ação de origem (ID’s 2823948, p. 05-12 / 2823949, p. 01-09) em desfavor do agravante alegando que, em razão de uma viagem de temporada para os EUA, resolveu alugar o imóvel sub judice, conforme contrato firmado em 22/02/2022, com período de validade de 04/2022 a 04/2023, a despeito da entrega das chaves ter ocorrido em 11/03/2022.

Alegou a agravada que os locatários Rogério e Janemary, após a entrega das chaves, iniciaram a mudança, sendo que pagaram as contas do imóvel e consertaram o interfone e o portão eletrônico, não restando dúvidas acerca da locação e dos atos inerentes a posse.

Nada obstante, destacou que, depois da partida para os EUA, o agravante teria coagido os locatários a deixar o imóvel, sendo que em 28/03/2022 invadiu o respectivo e trocou as fechaduras, impossibilitando a entrada dos respectivos à residência.

Esclareceu a agravada que não busca discutir a propriedade, o que será resolvido no processo de divórcio nº 0007924-60.2019.8.08.0014, todavia, em virtude do bem sub judice se encontrar sob a sua administração, tanto que o agravante, no processo de arbitramento de alugueis nº 0002180-16.2021.8.08.0014, busca ser ressarcido pelo suposto uso exclusivo do mesmo, entende fazer jus a proteção possessória.

O julgador a quo, por ocasião da decisão objurgada, além de homologar o pedido de desistência formulado por Rogério Santos Brandão e Janemary Entringer Sagrillo Brandão, deferiu a reintegração de posse, consignando o seguinte, no que interessa (ID 2823970, p. 07-10):

[...] Sendo assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO em relação aos autores ROGÉRIO SANTOS BRANDÃO e JANEMARY ENTRINGER SAGRILLO BRANDÃO, e, via de consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

[...]

Ao fim, constato que a autora pleiteia a concessão de liminar de reintegração de posse, com fulcro no art. 562, caput do CPC.

Assim, para a concessão da liminar, o dispositivo impõe que a inicial deve estar devidamente instruída.

No caso em tela, constato que a autora exercia a posse sobre o imóvel, pois que, com a separação do casal, a autora teria passado a “ocupar” o imóvel exclusivamente, motivo pelo qual o próprio requerido teria ajuizado contra ela ação de arbitramento de alugueis, tal qual se extrai do id. 13165598.

No mais, o documento de id. 13163818 indica que a turbação começou há menos 06 (seis) dias antes do ajuizamento da ação, o que demonstra a posse nova.

Soma-se, ainda, os vídeos acostados nos id. 13197817 e 13197812, bem como o áudio no id. 13167829, mostram que as fechaduras foram trocadas.

Sendo assim, nos termos do art. 562, caput do CPC, defiro a expedição de liminar de reintegração de posse. [...]

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, os quais, decerto, serão oportunamente apreciados na sua inteireza, considero prematura a concessão do almejado efeito suspensivo, de modo que tenho por recomendável assegurar o exercício do contraditório na sua plenitude. Com efeito, os fundamentos em que se encontra calcada a decisão objurgada exigem uma análise mais percuciente, sobrelevando-se, por ora, o reconhecimento pelo julgador a quo de que a agravada sempre esteve na posse direta e exclusiva do imóvel, motivo pelo qual o agravante, inclusive, teria movido em seu desfavor ação de arbitramento de alugueis.

Ainda, é de se observar que em se tratando de ação possessória, não há que se falar em discussão acerca da propriedade do imóvel, isso porque o ordenamento jurídico estabelece absoluta separação entre os juízos possessório e petitório.

Igualmente, o art. 1.197 do CC/2002 protege o possuidor direto da alegada posse indireta defendida pelo agravante:

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

No caso, os elementos de convicção enfeixados aos autos evidenciam, prima facie, que a agravada exercia a posse direta sobre o imóvel, tanto que o agravante, repita-se, ajuizara em seu desfavor ação de arbitramento de alugueis.

Destarte, impõe-se o recebimento deste recurso apenas no seu efeito devolutivo, de modo que, através de uma cognição mais abalizada, possam ser analisadas, com a exatidão que o caso requer, as alegações deduzidas pelo agravante.

Assim, sem prejuízo da acurada e oportuna análise acerca das questões versadas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a ensejar a alteração do entendimento transcrito, porquanto comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

Ainda que a recorrida estivesse residindo nos Estados Unidos da América, isso não afasta a proteção possessória, assim como o fato de o recorrente alegar ser proprietário do bem não frustra o pedido de reintegração de posse.

Portanto, é de se pontuar que, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, caberia à autora demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse, o que restou satisfeito pela cognição aqui permitida, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida, sem prejuízo da ampla produção probatória no juízo de origem.

Como exemplo, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho. 2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR NEGADA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incumbia aos agravantes, para fazerem jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 2. Inexiste elemento de prova no sentido de que os agravantes exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. 3. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 22 de novembro de 2022. RELATOR. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004850-47.2022.8.08.0000. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relembro que em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Desse modo, mister a manutenção do decisum impugnado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Assim, no caso sob julgamento não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas, sim, o inconformismo do Embargante e sua tentativa de fazer prevalecer seu entendimento acerca da natureza da ocupação do imóvel pela Embargada (detenção em vez de posse), o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios.

O acórdão expressamente reconheceu, com base nos elementos dos autos e na própria conduta do Embargante (ajuizamento de ação de arbitramento de aluguéis), o exercício de posse direta pela Embargada, analisando a questão sob a ótica dos artigos 1.197 do CC e 561 do CPC, concluindo pelo preenchimento dos requisitos para a proteção possessória em sede liminar. A tese de mera detenção por tolerância, embora não acolhida, foi implicitamente afastada pela afirmação da posse direta e exclusiva.

Sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração, cito os seguintes precedentes, já mencionados no acórdão embargado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em mero inconformismo do Embargante com a conclusão do Acórdão que lhe foi desfavorável.

O prequestionamento pretendido quanto aos artigos 1.198 e 1.208 do CC e 561 do CPC resta prejudicado pela ausência do vício de omissão, sendo certo que a matéria relativa à posse e aos requisitos da liminar possessória foi devidamente enfrentada no julgado, ainda que sob fundamento diverso do almejado pelo recorrente.

Ademais, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do Eminente Relator.